Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701015-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO VICENTE DE MORAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Vicente de Moraes contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. 2. Narra, em síntese, que diante do grave estado de saúde em que se encontra (adenocarcinoma gástrico metástico com carcinomatose), necessita urgentemente de internação em unidade da rede pública de saúde, sob pena de risco de morte, nos termos dos relatórios médicos anexados. 3. Tece considerações sobre a legitimidade passiva do Secretário de Saúde para a demanda e pede a concessão de liminar para que o impetrado seja compelido a promover a sua internação e tratamento médico com urgência em hospital púbico ou privado conveniado ao SUS, sob pena de multa diária. 4. As custas processuais não foram recolhidas, mas o impetrante pede a concessão da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 7. O Mandado de Segurança é remédio constitucional que ampara o cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento, atualmente, é regido pela Lei no 12.016/2009. 8. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas e à administração geral dos interesses relacionados às atribuições de cada pasta. 9. Essas atribuições possuem natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades a ela vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança, sob pena de manter no polo passivo da demanda autoridade que não é diretamente responsável pelo ato apontado como ilegal. 10. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em Mandado de Segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia Mandado de Segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar a internação necessária ao tratamento pleiteado pelo impetrante. 11. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 12. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou a internação do impetrante em unidade da rede pública de saúde para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida, que houve recusa dessa autoridade em interná-lo. 13. Esse ato de recusa, em tese, é o que viabiliza a impetração de mandado de segurança. Do contrário, o caminho jurídico para o impetrante obter internação e o tratamento médico prescrito pelos profissionais que o acompanham é outro. 14. Destaque-se que no julgamento do IRDR 3 (autos de no 2016.00.2.0245629), foi reconhecida a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar pretensão cominatória em matéria de saúde pública no Distrito Federal, inclusive versando sobre internação em UTI, mesmo nos casos de incapacidade temporária (acórdão no 1371750, no 1371775, no 1330669, dentre outros). 15. Anteriormente foi impetrado o Mandado de Segurança distribuído sob o no 0700774-51.2022.8.07.0000, no qual houve determinação de emenda à inicial para que o impetrante declinasse de maneira adequada a autoridade coatora, nos termos anteriormente salientados. 16. Todavia, a emenda não foi cumprida, mas o impetrante desistiu da demanda. Conforme se observa na decisão que declarou a incompetência, o impetrante insiste em apontar como autoridade coatora o Secretário de Saúde do Distrito Federal, o que atrai a competência deste Tribunal de Justiça, de maneira equivocada. DISPOSITIVO 17. Intime-se o impetrante para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e indique, especificamente, qual foi a autoridade que praticou o ato impugnado ou aquela responsável pela administração dos leitos de internação na rede pública de saúde do Distrito Federal, inclusive declinando o nome e o cargo que ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial. 18. No mesmo prazo, caso haja modificação da autoridade indicada como coatora, deverá pleitear a correspondente redistribuição do feito, em observância às regras de competência (art. 17, § 1o da Lei 11.697/2008 e art. Lei 12.153/2009). 19. Concluídas a diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO